Tribunal: TJDFT
Processo: 0725985-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725985-80.2022.8.07.0003 Número do processo na origem: 0725985-80.2022.8.07.0003 APELANTE: ALISSON SILVA PEREIRA APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante acerca do cabimento do recurso interposto em face do acórdão proferido, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora